Tribunal: TJES
Processo: 5004909-64.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004909-64.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILDASIO RAMOS GOMES

COATOR: 2A VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
FERIMENTO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO VERIFICADO.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS.

ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004909-64.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILDASIO RAMOS GOMES

COATOR: 2A VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GILDÁSIO RAMOS GOMES
, preso preventivamente
pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 140, §2º e 129, §13º (vítima Juliana), do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06; artigo 21, da Lei de Contravenções Penais e artigo 147, do Código Penal (vítima Sylvio Henrique Pereira da Vitória Ferreira).

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva da decretação e manutenção do cárcere cautelar, ao arrepio do preconizado pelo princípio da homogeneidade.

Consta do caderno processual que
em 24/02/2024, por volta de 2h29min, na Rua Santa Leopoldina, nº 216, Bairro Kubitschek, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física e a dignidade de sua companheira Juliana Pereira da Vitória Silva, bem como ameaçou causar mal injusto e grave, praticou vias de fato e ameaçou seu cunhado Sylvio Henrique Pereira da Vitória Ferreira.

Na decisão
contestada, restam devidamente demonstrados os indícios de autoria e prova de materialidade, tendo em vista o Boletim Unificado de nº 53819085 (fls.14-19), prontuário médico juntado aos autos, bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da medida máxima.

Primeiramente, faz-se essencial mencionar que, em consulta ao INFOPEN, observa-se que o paciente responde por outra ação penal de nº 0017070-51.2012.8.08.0021, por porte de arma.

No que tange à alegação de desproporcionalidade da prisão, a mesma encontra fulcro no exercício de futurologia, sendo que, “[...] Não há como estabelecer, na fase inicial do processo, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação. A individualização da sanção, sendo o caso, apenas será realizada pelo juízo de primeiro grau, em momento próprio, após a conclusão da instrução processual [...]” (TJAL; HC 0802843-34.2024.8.02.0000; Colônia Leopoldina; Câmara Criminal; Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa; DJAL 10/05/2024; Pág. 219).

Outrossim, no que diz respeito ao princípio da homogeneidade, ou proporcionalidade é de extrema prematuridade, eis que para chegar a tal conclusão deve-se aguardar o julgamento. Ademais, tendo em vista o caso concreto, a soltura do paciente demonstra severo risco à ordem pública, a efetividade da instrução criminal e a aplicação da lei penal, especialmente devido a gravidade concreta dos delitos cometidos, bem como do crime ter envolvido violência contra a mulher e familiar, visto que as vítimas eram sua companheira e o irmão desta.

Dessa
forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em

ferimento do princípio da homogeneidade.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator no sentido de denegar a ordem.